Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000620-46.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (EMBARGADO), AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.940.104/0001-23 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (PROCURADOR), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE ARGUIDA 6 ANOS APÓS O INICIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DECLAROU RECONHECEU E DECLAROU A NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA/AGRAVADA PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, E TODOS OS ATOS POSTERIORES – DESPACHO PUBLICADO EM NOME DE ADVOGADO QUE JÁ NÃO EXERCIA ADVOCACIA – ALTERAÇÃO NÃO INFORMADA PELA PARTE – NULIDADE DE ALGIBEIRA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AGRÍCOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

contra o v. acórdão vinculado ao Id. n. 134765698, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EVALDO REZENDE FERNANDES, para reformar a
decisão declaratória de nulidade proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Matupá/MT, nos autos da ação “
Cautelar de Suspensão
(e/ou)
Cancelamento de Protesto
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 0000240-57.2006.8.11.0111 – Código 17900), proposto pelo embargado contra a embargante, e, com isso, afastar a nulidade declarada pelo magistrado.

A embargante alega que, embora a decisão agravada tenha declarado a nulidade dos atos, por verificar que o despacho havia sido publicado em nome do antigo patrono da devedora, não é só essa questão que justifica a nulidade, e, no caso, o acórdão não apreciou as demais causas de nulidade alegadas pela embargante nas contrarrazões apresentadas contra o recurso de agravo de instrumento.

Pede, pois, o provimento do recurso, para sanar o vício (cf. Id. n. 136095679).

O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 137361660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, o acórdão embargado se limitou a rever o conteúdo da decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Matupá/MT,
que havia declarado a nulidade da intimação da executada/agravada para o cumprimento de sentença, bem como, todos os atos subsequentes (cf. Id. no 115308463 dos presentes autos recursais e Id. no 71649959 - Pág. 4/7 dos autos de origem), isso porque não é admissível por meio de
agravo
de
instrumento
conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento, restando bem evidenciado que os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e provas sob a ótica do apelante/embargante, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração.

As alegações feitas pela embargante no presente embargos de declaração devem ser submetidas ao magistrado dos autos de origem, que poderá, caso veja motivos, declarar a nulidade dos atos por outro motivo que não seja a intimação da devedora, sem que isso implique em desrespeito ao acórdão do TJMT.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, diante da manifesta inexistência de vícios ou fundamento a justificar a interposição recursal, rejeito os embargos de declaração opostos pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022